Tribunal: TJDFT
Processo: 0702548-43.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO APRECIADO. REQUISITOS ATENDIDOS. DEFERIMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PREJUÍZOS CAUSADOS AO VENDEDOR PELO ADQUIRENTE DE VEÍCULO. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO AUTOR À RESTITUIÇÃO DO BEM. INVIABILIDADE. MATÉRIA ALHEIA AO OBJETO DA CAUSA.

I. Deve ser reconhecida a gratuidade de justiça na hipótese em que o pleito, conquanto não tenha sido objetado pela parte contrária, deixa de ser apreciado pelo juízo de primeiro grau.

II. Não se cuidando de ação de resolução contratual, mas de demanda que tem por objeto apenas indenização de prejuízos causados pelo adquirente do veículo, o autor não pode ser condenado a restituí-lo.

III. Recurso parcialmente provido.